Tribunal: STF
Processo: HC 103334
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 


1. Suposta ausência de fundamentação da sentença de pronúncia para manutenção da prisão do Paciente. Sentença de pronúncia proferida após o trânsito em julgado do ato apontado como coator nesta impetração. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada por meio de habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. 




2. Alegação de excesso de prazo. O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença de pronúncia. Precedentes. 




3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.